Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718924-49.2024.8.07.0020 APELANTE: CAYO HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO, SANDRA MARIA RIBEIRO APELADO: GONCALA VANUSA PINHO DA CUNHA, ODAIR BATISTA DA CUNHA DESPACHO Trata-se de Apelação interposta por Cayo Henrique Ribeiro Cardoso e Sandra Maria Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, na ação de Anulação de Contrato cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Gonçala Vanusa Pinho da Cunha e Odair Batista da Cunha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Ocorre que não identifiquei o pagamento do preparo. Diante disso, intime-se a parte apelante para que recolha o preparo em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator